Tribunal: TJSP
Processo: 1010708-98.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em pé direito - Conversão do julgamento em diligência para a reanálise do quadro clínico e de eventual repercussão funcional – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte que atesta a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente – Nexo causal presente - Auxílio Acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em pé direito - Conversão do julgamento em diligência para a reanálise do quadro clínico e de eventual repercussão funcional – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte que atesta a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente – Nexo causal presente - Auxílio Acidente devido – Sentença mantida. Cabível o auxílio acidente o obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, padece de males ortopédicos relacionados ao trabalho, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Nego provimento ao apelo do INSS. Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo do autor.